Tribunal: TJDFT
Processo: 0746399-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0746399-71.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NATALIA PEREIRA NOVO APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., VALLE VEICULOS NOVOS E SEMINOVOS LTDA, ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO APELO Cuida-se de apelação interposta por Natália Pereira Novo, objetivando a reforma da sentença proferida pela MM. Juíza da 23a Vara Cível de Brasília, Dra. Ana Letícia Martins Santini, no seguinte sentido: “(...)III - DISPOSITIVO Ante todo o exposto, julgo procedentes os pedidos para, confirmando a tutela de urgência deferida, declarar a inexistência do financiamento automotivo indicado na inicial, e para condenar os réus, solidariamente,a pagar à autora, a título decompensação por danos morais, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescida de juros legais de 1% ao mês a contar do evento danoso (contratação fraudulenta). Declaro resolvido o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Condeno os réus, solidariamente,ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da condenação (art. 85,capute § 2o, CPC). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” (ID 64861128) Nas razões do seu apelo, postula a reforma parcial da sentença, “a fim de condenar a AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. ao pagamento de R$ 20.000,00 pela incidência de multa em razão do descumprimento da liminar.” (ID 64981723). Alega, em síntese, que: 1) a sentença foi omissa quanto à análise do descumprimento da tutela de urgência e a necessária aplicação de multa diária; 2) opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitadas; 3) a decisão ainda não foi cumprida; 4) o veículo continua registrado em seu nome; 5) há multas e débitos de IPVA; 6) apesar de intimada duas vezes para cumprir a liminar, a ré/apelada Aymoré somente manifestou, em 18/04/2024, imputando-lhe, indevidamente, a responsabilidade pela solução da situação; 7) é necessária a condenação da instituição financeira ao pagamento de multa de R$ 20.000,00, relativa ao período de 28/11/2023 a 17/04/2024. Contrarrazões da ré Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A. (ID 64861149). Requer o não conhecimento do apelo, por ofensa à regularidade formal. No mérito, na hipótese de provimento do apelo, pede o arbitramento das astreintes em patamar razoável. As rés Valle Veículos Novos e Seminovos Ltda. e Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A. não apresentaram contrarrazões (ID 64861150). É o breve relatório. Decido. O apelo não pode ser conhecido. Embora não seja o caso de acolhimento da preliminar suscitada pela ré/apelada, pois as razões recursais atendem devidamente a dialeticidade exigida no art. 1.010 (II e III), verifico que autora/apelante não tem interesse recursal. Com efeito, a autora/apelante alega que a sentença foi omissa quanto à condenação da instituição financeira ré/apelada ao pagamento de multa diária pelo descumprimento da liminar. Contudo, a magistrada, ao proferir a sentença, confirmou a decisão que deferiu a tutela de urgência (que, por sua vez, previu multa diária para a hipótese de seu descumprimento), nos seguintes termos: “(...) Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar à AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. que dê baixa na anotação de alienação fiduciária e desvincule o nome da autora do registro de propriedade do veículo FIAT/STRADA HD WK, ano 2019/2020, placas ELX0I41, Renavam 01199697963, perante o DETRAN/SC, de modo aexcluir sua responsabilidade por eventuais débitos e infrações relativo ao bem em questão. Em caso de descumprimento, a requerida estará sujeita ao pagamento demulta diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), a qual fica desde já limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).” Assim, como as astreintes já foram arbitradas e limitadas, remanesce à autora/apelante o direito de executá-las na fase de cumprimento de sentença (CPC 515 I c/c 537 § 3o). Ressalto que a ré/apelada, Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A. comprovou que o cancelamento do gravame no Sistema Nacional de Gravames ocorreu em 14/02/2024 (ID 64861127). E trouxe comprovantes de inexistência de dívidas e débitos em nome da autora/apelante (ID 64861127). A permanência atual de eventuais multas ou débitos de IPVA em nome da consumidora devem ser objeto de apuração em cumprimento de sentença, a fim de que se oficie os órgãos responsáveis, caso necessário. Ante o exposto, não conheço do apelo (CPC/2015 932 III). P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator